Tribunal: STF
Processo: RE 1387100
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. Ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    2. O Tribunal de origem, ao assentar a desproporcionalidade dos critérios adotados para atribuição de nota ao candidato e determinar recontagem de pontos, divergiu da orientação adotada pelo Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.